Tribunal: TJMT
Processo: 1002345-36.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002345-36.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Comodato]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO), NINO DI LORETO - CPF: 710.726.088-04 (AGRAVANTE), MARCIO CESAR PACHECO - CPF: 111.777.898-33 (AGRAVADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL -
SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO CONTRATO – POSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

Comprovada a existência dos requisitos exigidos, há de ser concedida a tutela de urgência pleiteada (art. 300 do novo CPC).

Em se tratando de ação de rescisão contratual é prudente a suspensão dos seus efeitos até o deslinde da controvérsia
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1002345-36.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: NINO DI LORETO

AGRAVADO: MARCIO CESAR PACHECO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
NINO DI LORETO

contra decisão proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara que, em ação rescisória de contrato ajuizada em face de
MARCIO CESAR PACHECO

“
indeferiu o pedido liminar cuja finalidade era tentar sobrestar os efeitos do contrato de comodato celebrado entre o Agravante e o Agravado, até o julgamento de mérito da lide
.”

Sustenta o agravante, em síntese, que “
ingressou com AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL c/c PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA em desfavor de MÁRCIO CÉSAR PACHECO, buscando, liminarmente, a suspensão dos efeitos do contrato de comodato celebrado entre ele e o Agravado, e consequentemente, declaração de que encontra-se em plena vigência o contrato de Parceria Agrícola, sustentando que, ao celebrar um novo contrato (parceria agrícola), com o mesmo objeto (exploração de atividade agropecuária na Fazenda Heloisa), pelo princípio da boa-fé, as cláusulas do contrato anterior foram revogadas tacitamente, notadamente em razão de o pacto anterior ter aspecto de gratuito e o atual ter característica de oneroso. A fim de consubstanciar o seu pedido, narrou que é proprietário de uma área de terras denominada “Fazenda Heloisa”, localizada no município de Jaciara, em Mato Grosso, composta por aproximadamente 312,82 ha (trezentos e dois hectares e oitenta e dois ares), matriculada sob o no R/4.309, Livro 2-O, no Cartório de Registro de Imóveis de Jaciara-MT, em 11/06/1984. Destacou que em 12/11/2013, celebrou contrato de “comodato” com o Requerido, cedendo a este, a título gratuito, parte da área de terras supramencionada, equivalente 224 ha (duzentos e vinte e quatro hectares), para a exploração de atividade agropecuária, contrato este levado a registro no Cartório da Comarca de Jaciara-MT. Relatou que ficou estabelecido no aludido contrato, dentre outras cláusulas, que o instrumento de “comodato” vigeria pelo prazo de 15 (quinze) anos. Ocorre que, em 01/10/2017, o Agravante e o Agravado resolveram realizar um novo instrumento particular, dessa vez um contrato de parceria agrícola, chamando para participar do negócio uma terceira pessoa, Sr. Evaldo Zangrando Pacheco. Este novo contrato, diga-se de passagem, foi realizado entre as mesmas partes (Agravante e Agravado) e tem como objeto exatamente o mesmo imóvel rural (Fazenda Heloisa). Salientou que no referido negócio, ficou ajustado que o Agravante (na qualidade de outorgante) transmitiria ao Agravado (outorgado) o equivalente a 266,3066 hás de sua área de terras (Fazenda Heloisa), enquanto o Sr. Evaldo Zangrando Pacheco, também na qualidade de outorgante, ofereceria de sua propriedade rural (Fazenda Santa Matilde) ao Agravado (outorgado) o correspondente a 272,3066 hás, totalizando 539 ha (quinhentos e trinta e nove hectares), para que este utiliza-se no cultivo de cereais. O prazo para a vigência do mencionado contrato ficou estabelecido em 10 (dez) anos, a partir da data da assinatura, razão pela qual os efeitos serão cessados apenas em 01 de outubro de 2027, salvo a hipótese de o trato ser renovado por conveniência das partes. Afirmou que ao celebrar um novo contrato (contrato de parceria agrícola), o Agravante acreditou fielmente, pelo princípio da boa-fé, que as cláusulas do contrato anterior (comodato) haviam sido revogadas, sobretudo, considerando que além de se tratar de pacto realizado sob o mesmo objeto (exercício de atividade agropecuária na Fazenda Heloisa), o contrato anterior se deu de forma gratuita, enquanto o posterior tornou-se em obrigação onerosa. Em outras palavras, o Agravante julgou que a intenção deles, ao celebrarem novo contrato sobre o mesmo objeto, fixando termo final para cumprimento da obrigação era de revogar o contrato anterior, tanto que o contrato posterior foi devidamente assinado por ele e pelo Agravado, tendo ambos concordado com as modificações realizadas. Dentre outras condições, assentou-se no contrato de parceria agrícola a exigência na cláusula 3a, segundo a qual, caberia aos parceiros outorgantes (o Agravante e o Sr. Evaldo) a cota de 10% (dez por cento) de tudo que o Agravado (outorgado) produzisse na aludida área de cada Safra Agrícola, o qual deveria ser entregue no depósito ou tulha da fazenda após o término das respectivas colheitas. Além do mais, restou definido na cláusula 6a que o Agravado (outorgado) fornecesse uma cópia do balanço anual (Produção Anual) das safras colhidas. Ocorre que, iniciado o plantio na área arrendada após chancela do contrato de parceria agrícola, o Agravado agindo de patente má-fé, deixou de repassar ao autor a cota de 10% (dez por cento) sobre tudo que produziu/produz na área, sem tampouco fornecer o respectivo balanço anual, descumprimento às cláusulas 3a e 6a do Contrato de Parceria Agrícola, que será objeto de ação de execução autônoma.”

Aduz, ainda, que “
Esclareceu que, diante disso, na data de 25/01/2022, resolveu notificar extrajudicialmente o Agravado, a fim de dar-lhe ciência sobre a sua deliberada inobservância das cláusulas 3a e 6a, estabelecidas no Contrato de Parceria Agrícola, buscando, com isso, o cumprimento integral do pacto avençado no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena da constituição em mora e a imediata devolução da posse do imóvel. Destacou que em contranotificação emitida em 05/04/2022, além de não oferecer uma resposta plausível sobre o motivo pelo qual descumpriu as cláusulas 3a e 6a do Contrato de Parceria Agrícola, o Agravado fez consignar a justificativa de que está em plena vigência o contrato de comodato celebrado anteriormente, sob os seguintes dizeres: (...)ia, buscando a declaração de rescisão contratual, a fim de que fosse reconhecida, por sentença, a revogação do contrato de comodato, uma vez que está sofrendo grave onerosidade em detrimento do Agravado que vem obtendo larga vantagem com o acordo. Em sede liminar, pleiteou a suspensão dos efeitos do contrato de comodato até o julgamento de mérito da lide. Ao decidir em 20.12.2022, a MM. Juíza de instância primeva indeferiu o pedido liminar (...).”

Requer, ao final,
“
o CONHECIMENTO E PROVIMENTO do presente agravo, para o fim de reformar a decisão agravada, reconhecendo a necessidade de urgência consubstanciada na ocorrência de prejuízo irreparável ou de difícil reparação, sobrestando os efeitos do contrato de comodato celebrado entre o Agravante e o Agravado, garantindo a proteção de seu direito enquanto aguarda o julgamento final da ação.”

Não houve pedido liminar.

Em contrarrazões, o agravado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada interposto por
NINO DI LORETO

contra decisão proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara que, em ação rescisória de contrato ajuizada em face de
MARCIO CESAR PACHECO

“
indeferiu o pedido liminar cuja finalidade era tentar sobrestar os efeitos do contrato de comodato celebrado entre o Agravante e o Agravado, até o julgamento de mérito da lide
.”

Da análise dos autos, tem-se que o presente recurso comporta acolhimento.

Isso porque, de acordo com os argumentos apresentados pelo agravante, vislumbro, como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão da suspensão do contrato, de acordo com o demonstrado nos autos, uma vez que,
em se tratando de ação de rescisão, prudente a
s
uspensão dos seus efeitos, até o deslinde da controvérsia.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS - PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS VINCENDAS E NEGATIVAÇÃO - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. 1- Nos termos do art. 300 do CPC, deve ser concedida a tutela de urgência se existir probabilidade do direito e iminente perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2- Considerando que a requerente pretende a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel, vez que se tornou bastante oneroso, não é plausível exigir-se da parte o cumprimento do contrato com o pagamento das prestações vincendas, logo, a suspensão da exigibilidade do contrato bem como a abstenção de negativação do seu nome quanto às parcelas vincendas são medidas que se impõem.
(TJ-MG - AI: 10000205510720001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 01/12/2020, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/12/2020)

Este Tribunal já decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO E DE EFETUAR COBRANÇAS DAS PARCELAS VINCENDAS OBJETO DO CONTRATO – ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PRESENÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Demonstrada a probabilidade do direito de rescisão do contrato de compra e venda de imóvel e o perigo de dano proveniente da possibilidade de apontamento do nome da compradora adimplente nos órgãos de proteção ao crédito, é cabível a concessão da tutela de urgência para determinar a abstenção dessa conduta e de cobranças relacionadas ao contrato em discussão judicial.
(TJ-MT - AI: 10137431920198110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 18/12/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/01/2020)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ABSTENÇÃO DE APONTAMENTO RESTRITIVO E DE COBRANÇAS RELACIONADAS AO CONTRATO DISCUTIDO EM JUÍZO - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - RECURSO PROVIDO.
Estando presentes a probabilidade do direito de rescisão do contrato de compra e venda de imóveis e o perigo de dano proveniente da possibilidade de apontamento do nome do promitente comprador adimplente nos órgãos de proteção ao crédito, é cabível a concessão da tutela de urgência para determinar a abstenção dessa conduta e de cobranças relacionadas ao contrato em discussão judicial.
” (N.U 1003612-82.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS E PROIBIÇÃO DE NEGATIVAÇÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Comprovada a existência dos requisitos exigidos, há de ser concedida a tutela de urgência pleiteada (art. 300 do novo CPC).
(TJ-MS - AI: 14014135820208120000 MS 1401413-58.2020.8.12.0000, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 28/02/2020, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/03/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E ANULAÇÃO DE CLÁUSULA. CONTRATO DE COMRPA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONCESSÃO PARCIAL DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DA COBRANÇA E PROIBIÇÃO DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR EM RELAÇÃO ÀS PARCELAS QUE VENCEREM APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRETENSÃO DE QUE A MEDIDA SE ESTENDA ÀS PARCELAS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC/2015. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. A tutela de urgência será concedida sempre que estiverem presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015, caso dos autos.
(TJ-SP - AI: 21372741120198260000 SP 2137274-11.2019.8.26.0000, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 26/07/2019, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/07/2019)

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para
suspender os efeitos do contrato até a prolação de sentença pela magistrada de 1o grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023